Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-16.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001840-16.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.197.930/0001-48 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

“
A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

Uma vez que o valor dos bens excederam o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dedé Agropecuária Ltda
., contra a sentença (Id. 53396578) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal da
Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra
, denegou a segurança.

Assevera que “
à luz da legislação pátria, a não incidência tributária se dá ‘sobre a transmissão de bens ou direitos’, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado, visto que a aludida imunidade, incide sobre o próprio critério material do imposto, qual seja, a transmissão de bens imóveis, não cabendo discussão acerca da sua base de cálculo
”.

Aduz que “
a regra constitucional e legal é de não incidência, ou seja, toda integralização de imóvel, em regra, é isenta de tributação, assim, não há que falar em incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel considerado na integralização do capital e seu valor atribuído pela avaliação realizada pela apelada
”.

Verbera que “
apesar da cristalinidade das normas jurídicas aqui demonstradas, a decisão recorrida valida uma cobrança ilegal exigida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra em uma operação imune de ITBI em total ofensa aos dispositivos aqui mencionados e, contrariando também o Art. 150 da Constituição Federal que veda o confisco ou exigência de imposto sem lei que o estabeleça
”.

Assegura que “
o referido tributo vem claramente previsto na Lei, assim diante da inexistência do fato gerador do ITBI na incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, inequívoca a ilegalidade da decisão proferida
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo o direito à imunidade tributária intentada no mandado de segurança originário, com a consequente determinação à autoridade coatora que proceda a emissão da certidão de não incidência do ITBI sobre os imóveis incorporados ao patrimônio da apelante.

Contrarrazões (Id. 53396590).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso (Id. 66227581).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dedé Agropecuária Ltda
., contra a sentença (Id. 53396578) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por si, contra ato ilegal da
Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra
, denegou a segurança.

Extrai-se dos autos que a apelante, ora impetrante no mandado de segurança originário, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a imunidade tributária sobre os seguintes imóveis, que estariam integrados ao seu patrimônio, além da determinação pela respectiva certidão da não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI):

- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT, com a descrição Lote sob o no 15-A, da Quadra no 106 – Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob a matrícula M 3.309, Livro 2, Folhas 206;

- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT, com a descrição de Lote de terreno urbano de n. 14, da quadra n. 07, Registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob a matrícula M 7.284;

- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT, com a descrição de Lote sob n. 15, da quadra n. 30, registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, sob a matrícula n. 2.757;

- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT, com a descrição de Lote sob n. 07 da quadra n. 10, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob a matrícula n. 2.752.

A sentença denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Consigno, novamente, meu respeito a corrente jurisprudencial que defende que a imunidade prevista nos artigos artigo 156, §2o, I da Constituição da República e artigo 36, I do CTN não se restringe aos valores destinados a integralização do capital social, todavia, reputo que o uso da expressão “incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital”

implica no reconhecimento da limitação da referida imunidade ao limite do montante destinado a integralização do capital, não podendo, portanto, ser estendida tal imunidade para o montante que excedeu a integralização do capital.

Ademais, é certo que o impetrante procedeu com o requerimento de transferência de 4 imóveis sob o valor declarado de R$ 88.892,08, contudo, conforme avaliação dos imóveis realizada pelo fisco municipal, concluiu-se que os imóveis na verdade possuem valor venal muito superior ao valor declarado, fixando a base de cálculo sob o valor venal de tais bens no importe de R$ 1.521.107,92.

Portanto, a autoridade coatora limitou-se a reconhecer a imunidade tributária do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - sob a diferença apurada, obtendo o imposto devido de R$ 30.422,16 (id. 22860302, fl. 8).

Assim e considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi de fato utilizado para integralização

do capital social, sendo o restante efetiva transferência patrimonial, razão pela qual entendo que sobre o valor dos imóveis apurados pelo fisco municipal que excede ao capital social integralizado deverá incidir o ITBI.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, considerando-se os argumentos já apresentados e a patente legalidade do ato impugnado, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança impetrado pela

empresa Dede Agropecuária Ltda, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos.

Sem prejuízo, diligencie-se quanto a pendência do julgamento do

Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante do indeferimento da liminar, hipótese na qual deverá ser complementadas as informações, mediante a remessa de cópia da presente sentença.

P.R.I.C.
(...)”. (Id. 53396581).

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, não restou comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Consoante se verifica dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, não há ilegalidade cometida pela parte impetrada, afastando a verossimilhança das alegações da impetrante.

Isso porque, a imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial,
in verbis
:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”. (destaquei)

“
Art. 36.
Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos
”. (destaquei)

No caso, restou comprovado que apenas parte dos imóveis foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade, todavia, sobre o valor excedente dos imóveis, o tributo deve ser mantido.

A questão é que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida que consoante a avaliação dos imóveis realizadas pela Administração Municipal, chegou-se ao valor venal dos imóveis no montante superior ao declarado pelo apelante, resultando em uma base de cálculo sobre o valor venal no total de R$ 1.521.107,92 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), incidindo o ITBI sobre a parte excedente do limite do montante destinado a integralização do capital, determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença apurada, no valor a recolher de ITBI de R$ 30.422,16 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). (Id. 22860302).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.376/SC, com repercussão geral, Tema no 796, já decidiu:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO.
APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Logo, a imunidade pleiteada pelo apelante deve ser limitada à parte do valor dos imóveis equivalente à integralização do capital social da empresa, sendo plenamente possível a tributação em relação ao restante do valor remanescente do imóvel não integralizado.

Colaciono recente entendimento acerca da matéria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que, diferente do presente caso, o valor dos bens imóveis não excede o limite do capital social a ser integralizado, sendo ausência a formação de excedente para fins de incidência do ITBI, aplicando-se, portanto, a imunidade, consoante orienta o Tema no 796, do STF:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ITBI Município de Barbosa Procedência em primeiro grau IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CF Cabimento Realização de capital social com imóveis de propriedade dos próprios acionistas Ausência de provas da atividade preponderante da empresa ser a compra, venda, locação e arrendamento de bens ou direitos imobiliários, tampouco de qualquer dissimulação negocial Laudo pericial produzido que demonstrou ser a atividade preponderante da empresa a compra e venda de cana de açúcar RESERVA DE CAPITAL Não configuração -
Valor dos bens imóveis que
não
excede o limite do capital social a ser integralizado - Ausência de formação de excedente para fins de incidência do ITBI, conforme tese firmada no julgamento do RE no 796.376 (Tema no 796)
pelo C. STF - Imunidade tributária do ITBI em relação à transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital Sentença mantida Apelo desprovido.

Em consequência, uma vez que, na hipótese, pelos documentos que instruem o processo, não há demonstração de que o valor do bem não excede o limite do capital social a ser integralizado, ausente a inequívoca comprovação do direito líquido e certo à concessão da imunidade tributária alegada e, verificado que o Município de Tangará da Serra agiu consoante as diretrizes legais sobre o tema, a denegação da segurança é certa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021